Tribunal: STF
Processo: ARE 1350724
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO VERDE – PV. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ARTS. 65 E 66 DA RES. 23.604/2019-TSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO EM CASO DE DOCUMENTO NOVO. ART. 36, §§ 10 E 11 DA RES. 23.604/2019-TSE. APRESENTAÇÃO DE NOVA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPROPRIEDADES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMA DIGITAL. AJUSTE DE LIVROS DE SOBRAS DE CAMPANHA. MANUTENÇÃO. IRREGULARIDADES. DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS GASTOS COM O FUNDO PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA RES. 21.841/2004-TSE. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA DIRETÓRIO ESTADUAL COM CONTAS DESAPROVADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 28, INCISO IV, DA RES. Nº 21.841/2004-TSE. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE. ART. 37, § 3-A DA LEI Nº 9.096/95. TEMPUS REGIT ACTUM. PAGAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE A PROPRIEDADE COM FUNDO PARTIDÁRIO. INADMISSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ASSENTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. GASTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PORQUE O DISPÊNDIO DA VERBA OCORRE EM ATIVIDADE MEIO E NÃO NA FINALIDADE PREVISTA NA NORMA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA DA ALERJ PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES CONCOMITANTES EM BRASÍLIA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 9,17% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004-TSE). E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO VIGENTE EM 2014. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. DECISÃO REFERENDADA.” (eDOC 606, p. 142-143)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nos arts. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XL, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão impugnado violou a norma constitucional que prevê a aplicação retroativa da norma mais benéfica (novatio legis in mellius) e o princípio da autonomia partidária, ao negar a aplicação retroativa do art. 37, caput e §3º, da Lei n. 9.096, com redação dada pela Lei n. 13.165/15. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 37 da Lei 9.096/1995 e Resolução 21.841/2004), consignou que na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014 é aplicável a norma vigente à data do exercício, não cabendo falar em retroatividade da Resolução publicada em 2019. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Antes de analisar o mérito da questão, consigne-se que as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014 foram apresentadas à Justiça Eleitoral quando ainda vigia a Res. 21.841/2004-TSE.
    Desde então, houve sucessão de resoluções deste Tribunal Superior Eleitoral regulando as prestações de contas anuais de partidos políticos, primeiro pela Res. 23.432/2014-TSE, então pela Res. 23.464/2015-TSE que, a seu turno, foi substituída pela Res. 23.546/2017-TSE, até se chegar à Res. 23.604/2019-TSE, atualmente vigente.
    Referente à questão intertemporal da aplicação de seus dispositivos nas prestações de contas de exercícios financeiros anteriores a 2019, a Res. 23.546 dispôs em seus arts. 65 e 66 que:
     “Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
    § 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
    § 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
    § 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício financeiro de referência das contas.
    § 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.
    Art. 66. O disposto no art. 65, § 3º, aplica-se aos processos em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta resolução.”
    Assim, nada obstante a revogação da Res. 21.841/2004-TSE, seus dispositivos devem ser utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014, conforme previsão do art. 65, § 3º c/c art. 66, caput, ambos da Res. 23.604/2019-TSE”. (eDOC 606, p. 148, grifo nosso)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido refere-se a direito intertemporal, cuja solução encontra-se estampada em Resolução n. 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO. Agravo de instrumento. Salário. Data de pagamento. Alteração. Alegação de ofensa a direito adquirido. Controvérsia de direito intertemporal. Violação constitucional reflexa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Seguimento negado. Não se conhece de agravo de instrumento que tenha por objeto interpretação legislação infraconstitucional. 2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (AI 426.705 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 20.8.2012) 
    “Agravo regimental. - Alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, porque não teria sido respeitado Decreto-Lei, é alegação de ofensa indireta à Carta Magna por demandar o exame prévio de texto infraconstitucional, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário. - Quanto à pretendida violação ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, sob a alegação de infringência ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, é ela improcedente, porque o citado dispositivo é norma de direito intertemporal para vedar que a lei nova prejudique direito adquirido sob o império da lei anterior ou ato jurídico que se tenha aperfeiçoado antes daquela, o que, no caso, não se alega. Saber, independentemente de questão de direito intertemporal, se foi violado, ou não, direito que se adquiriu pelo preenchimento da hipótese de incidência de uma lei é matéria que se resolve no terreno da legalidade e não da constitucionalidade. E, igualmente, verificar se o ato jurídico devidamente aperfeiçoado foi, ou não, observado é também questão que se situa exclusivamente no terreno infraconstitucional. Agravo a que se nega provimento.” (AI 254.540 AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 12.5.2000)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente